Tribunal: TJMT
Processo: 1014064-96.2017.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014064-96.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[1/3 de férias, Licença Prêmio]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AMARISA MEDEIROS PEREIRA - CPF: 355.947.131-15 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA ESTADUAL APOSENTADA – INVESTIGADORA DE POLÍCIA–
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – INSURGÊNCIA QUANTO À CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – DIREITO AO PAGAMENTO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PELO ENTE PÚBLICO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “A reprodução, na apelação, das razões já deduzidas no juízo a quo não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença.” (N.U 0003316-59.2007.8.11.0045, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018).

2.
“A conversão em pecúnia de licenças - prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração”. (N.U 0032265-27.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

3. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão no Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. Paulo Marcio Soares De Carvalho, na Ação de Cobrança no 1014064-96.2017.8.11.0041 ajuizada por
AMARISA MEDEIROS PEREIRA
, julgou procedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o Requerido ao pagamento de R$ 125.891,74 (cento e vinte e cinco mil oitocentos e noventa e um reais e setenta e quatro centavos) a título de licença-prêmio e férias não gozadas referentes aos períodos aquisitivos indicados no bojo desta decisão, valor este que deverá ser acrescido de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E a partir da citação.

Ainda, condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da condenação.

Como causa de pedir recursal, o Estado de Mato Grosso sustenta impossibilidade de conversão das férias e licença-prêmio em pecúnia, eis que somente é possível a sua conversão quando o indeferimento do gozo se dá, exclusivamente por necessidade de serviço público, o que não foi o caso dos autos.

Alega também a impossibilidade financeira e legal de pagamento das férias e das licenças-prêmio indenizadas.

Em caso de manutenção da condenação, argumenta que os valores a serem pagos deverão ser corrigidos com base nas diretrizes fixadas para o pagamento de Precatórios pelo Poder Público, incidindo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) no período entre 30/06/2009 e 25/03/2015.

Por fim, aduz que os honorários advocatícios devem ser reduzidos para no máximo R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia justa ao trabalho prestado pelo advogado, uma vez que não houve audiência e não se trata de ação complexa, em observância ao art. 85, §2o, do NCPC.

O Apelado apresentou contrarrazões em id. 7306091, arguindo preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 7933813-.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, a apelada pleiteia pelo não conhecimento do recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica à fundamentação da sentença.

Ora, é cediço que ao recorrer o apelante deve observar o Princípio da Dialeticidade, trazendo os motivos do reexame da matéria que embasam o inconformismo para com a decisão recorrida, não podendo se utilizar de argumentos genéricos sem o exame do caso concreto.

Nesse sentido, o requisitos encontra-se disposto no art. 1.010, III, do CPC, in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

Na espécie, em que pesem a alegação da apelada, o fato de apresentar fatos genéricos não caracteriza ausência de interesse de agir, uma vez que verifico ataque suficiente à sentença, existindo elementos que demonstram a irresignação e o pedido de reforma da sentença.

A respeito, é o entendimento deste Sodalício:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – REJEITADA – IPTU E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – REQUISITOS PARA SEU LANÇAMENTO E COBRANÇA – VALORIZAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO IMÓVEL DO CONTRIBUINTE – DESCABIMENTO – INOBSERVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 81 E 82, DO CTN – CDA – REQUISITOS FORMAIS – OBSERVADOS – TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO, EM ESPÉCIE E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 20, §4O, DO CPC/1973 – APELO PRINCIPAL PROVIDO PARCIALMENTE E ADESIVO DESPROVIDO. A reprodução, na apelação, das razões já deduzidas no juízo a quo não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença.(...). (N.U 0003316-59.2007.8.11.0045, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018)

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade do recurso.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, c
uida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. Paulo Marcio Soares De Carvalho, na Ação de Cobrança no 1014064-96.2017.8.11.0041 ajuizada por
AMARISA MEDEIROS PEREIRA
, julgou procedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o Requerido ao pagamento de R$ 125.891,74 (cento e vinte e cinco mil oitocentos e noventa e um reais e setenta e quatro centavos) a título de licença-prêmio e férias não gozadas referentes aos períodos aquisitivos indicados no bojo desta decisão, valor este que deverá ser acrescido de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E a partir da citação.

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
AMARISA MEDEIROS PEREIRA
ajuizou a presente “Ação de Cobrança” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento de férias e licenças prêmio não usufruídas.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao direito de recebimento ou não das licenças-prêmio e férias não gozadas no momento da aposentadoria.

Com efeito, o direito a licença-prêmio por assiduidade é regido pelo art. 118, da Lei Complementar no 20, de 14 de outubro de 1992 que possui a seguinte redação:

Art. 118 Conceder-se-á licença remunerada ao policial civil quando:

I – por motivo de doença grave em pessoa da família e não deverá ser superior a 60 (sessenta) dias:

II – para atividade política, desde que 03( três) meses antes do pleito eletivo;

III – prêmio por assiduidade
;

Posteriormente, a Lei Complementar No 59, de 03 de fevereiro de 1999 impossibilitou a conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia, como se vê:

Art. 2o Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, ou contagem de tempo em dobro para fim de aposentadoria.

Ora, restou devidamente comprovado nos autos que a autora, desde 05/07/2016, é
servidora pública inativa
do Estado de Mato Grosso e que aposentou sem gozar da
licença-prêmio
dos quinquênios referentes aos períodos de 2005 a 2010 e 2010 a 2015, bem como do
terço constitucional
e
das férias não gozadas referentes a 2014/2015 e 2015/2016, bem como período proporcional de 2016/2016
conforme documentos fornecidos pela Administração Pública – id. 7306055, pág. 14 -.

O Estado de Mato Grosso insurge-se apenas à conversão da licença-prêmio em pecúnia, inexistindo a discussão quanto ao direito de pagamento das férias.

Com efeito, embora a Lei Complementar No 59/99 não autorize a conversão em pecúnia, é certo que a impossibilidade de fruição da licença-prêmio, a que faz jus o servidor público estadual, permite a incorporação deste direito ao seu patrimônio jurídico, tornando viável sua conversão em
pecúnia em caso de inatividade, independente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado
.

Ora, o servidor não se encontra em condições de usufruir direito que já compõe seu patrimônio jurídico, razão pela qual a conversão em pecúnia é a maneira de resguardar o servidor do seu direto.

Sem maiores delongas, o Superior Tribunal de Justiça já possui o entendimento sedimentado quanto à possibilidade de conversão em pecúnia da licença-prêmio e férias não gozada por servidor na inatividade, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE AS LICENÇAS NÃO GOZADAS GERARAM EFEITOS FAVORÁVEIS À PARTE.

REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido não se afastou da jurisprudência deste Superior Tribunal, firme no sentido de ser possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.

2. No mais, a revisão das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido, a fim de verificar se o período de licença especial não gozada gerou ou não benefício ao recorrido, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1664026/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

Nesse norte, é o entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO - LICENÇA - PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA - IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A
conversão em pecúnia de licenças - prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

(N.U 0032265-27.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – PRESCRIÇÃO – ART. 1o DO DECRETO-LEI No. 20.910/32 - TERMO INICIAL – DATA DA APOSENTADORIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da prescrição do direito de buscar indenização relativa à licença - prêmio não gozada tem início no ato da aposentadoria.

(N.U 0028447-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 28/05/2019)

Não bastasse isso, a Administração Pública não comprovou qualquer impossibilidade de efetuar o pagamento, tampouco há possibilidade de o Apelante deixar de cumprir as vantagens remuneratórias asseguradas por lei sob o fundamento de ausência de dotação orçamentária ou ausência de receita.

Logo, nesse ponto agiu com acerto o juízo
a quo
ao reconhecer o direito da parte autora converter a licença-prêmio e férias não gozadas em pecúnia.

No que tange à correção monetária, a sentença merece reforma, em decorrência do julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, em restou definido que os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, como se vê:

“3.1 Condenações judiciais referentes a servidores públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para
determinar que a correção monetária e os juros sejam fixados nos termos do Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020